Tribunal: TJBA
Processo: 0018369-04.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018369-04.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO NUNES GUIMARAES e outros (6)

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: CLESIO SIMOES SILVA

Advogado(s)
:
HAMILTON PEREIRA DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM O EXERCÍCIO DA POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO - PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA.

1.

Considerando a necessidade de prova da posse nas ações de usucapião, bem como o tratamento diferenciado deste tipo de demanda, deparando-se o Magistrado com prova documental inapta à procedência do pedido, pode ele, de ofício, determinar a produção de provas. Inteligência do Princípio da Verdade Real e da Primazia do Julgamento de Mérito combinando com artigo 370 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada.

2.
O conjunto probatório (documentos e testemunha) atesta que o apelado exercia há mais de 15 (quinze) anos a posse

ad usucapionem
, agindo efetivamente como dono do terreno.

3. Na esteira do pronunciamento ministerial, julga-se pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0018369-04.2008.8.05.0113
, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO NUNES GUIMARAES e outros (6) e como apelada CLESIO SIMOES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .